Tribunal: TJSP
Processo: 2264563-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Dados colacionados que realmente indicam a desnecessidade do benefício. Valor da causa. Resolução do contrato. Proveito econômico correspondente ao montante pago e que se quer ver devolvido. Incidência do art. 292, II, do CPC. Decisão neste ponto revista. Recurso provido em parte.